Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
2. Na hipótese, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo delito descrito na denúncia, elucidando o dolo específico para o crime de receptação.
3. Incontroverso nos autos que o acusado receptou bem que sabia ser produto de crime, pois adquiriu o veículo de pessoa “desconhecida”, por preço irrisório, sem exigir qualquer documento, nota fiscal ou recibo, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal, obstando o pleito absolutório ou desclassificatório para a modalidade culposa.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.